Tribunal: TJES
Processo: 5011424-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011424-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: THIAGO NASCIMENTO DA SILVA e outros

COATOR: 5a Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o paciente, ciente das medidas protetivas que detém contra a vítima, se encaminhou até onde esta se encontrava e a agrediu verbalmente e fisicamente. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011424-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: THIAGO NASCIMENTO DA SILVA
PACIENTE: LUCAS DE OLIVEIRA NICOLAU

COATOR: 5A VARA CRIMINAL DE CARIACICA

Advogado do(a) IMPETRANTE: THIAGO NASCIMENTO DA SILVA - ES30761
Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO NASCIMENTO DA SILVA - ES30761

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS DE OLIVEIRA NICOLAU
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da falta de fundamentação e motivação para a manutenção da prisão preventiva.

Extraio trecho do boletim unificado como síntese fática:

A NOTICIANTE RELATA QUE PLEITEOU MEDIDA DE PROTEÇÃO EM DESFAVOR DO SR. LUCAS DE OLIVEIRA NICOLAU EXPEDIDA PELA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CARIACICA; RELATA AINDA QUE O SR. LUCAS SEMPRE DESCUMPRI A DECISÃO JUDICIAL; QUE NUNCA PROCUROU A DELEGACIA PARA REGISTRAR OS DESCUMPRIMENTOS PELO FATO DO AUTOR SER TRAFICANTE DE DROGAS E POR TER MEDO DO AUTOR; RELATA AINDA QUE NA DATA ACIMA CITADA O SR. LUCAS FOI ATÉ A RESIDENCIA DA NOTICIANTE INSISTINDO EM PEGAR O FILHO DO CASAL; QUE O AUTOR COMEÇOU A DIMINUIR A NOTICIANTE ACUSANDO DE PÉSSIMA MÃE; QUE A NOTICIANTE FALOU QUE O FATO DE NÃO MAIS QUERER REATAR O RELACIONAMENTO O DEIXAVA NERVOSO; QUE O SR. LUCAS PARTIU PARA CIMA DA NOTICIANTE PEGOU SEU PESCOÇO E COMEÇOU A DAR SOCOS; QUE AINDA ACERTOU A NOTICIANTE NA CABEÇA COM UM CABO DE VASSOURA; QUE CONSEGUIU CORRER PARA O BANHEIRO E ESCOROU A PORTA COM AS COSTAS E COLOCOU O PÉ APOIANDO NO VASO SANITÁRIO; QUE O AUTOR CONSEGUIU EMPURRAR A PORTA COM BASTENTE PRESSÃO, VINDO A QUEBRAR O VASO SANITÁRIO E ACABOU CORTANDO O PÉ COM A LOUÇA DO VASO SANITÁRIO; QUE MAIS UMA VEZ CONSEGUIU FUGIR PARA A RUA COM O PÉ SANGRANDO MUITO; QUE FOI PARA O PA DE ALTO LAGE E FOI SOCORRIDA PRA O HOSPITAL SÃO LUCAS ONDE FOI MEDICADA; QUE O SR. LUCAS FUGIU COM SEU FILHO DE APENAS 1 ANO DE DEZ MESES DE IDADE; QUE A TODO TEMPO O AUTOR DIZIA QUE IRIA TIRAR O FILHO DA NOTICIANTE E QUE A NOTICIANTE NÃO MERECIA FICAR COM O FILHO; QUE DESEJA SER ENCAMINHADA CASA DE ABRIGO E DESEJA SEU FILHO DE VOLTA; QUE POSSUI MEDIDA DE PROTEÇÃO.

Primeiramente, deve-se salientar que a decisão, que determinou a prisão preventiva do paciente, se encontra em perfeita harmonia com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, eis que o paciente, ciente das medidas protetivas que detém contra a vítima, se encaminhou até onde esta se encontrava e a agrediu verbalmente e fisicamente.

Assim, fica transparente a gravidade concreta do delito, uma vez que o réu realizou o delito com total discernimento de que o ato, teoricamente, praticado por este era veemente vedado e optou por ignorar e, novamente, proferir agressões contra a vitimada e fugir com o filho do ex-casal de apenas 01 (um) ano de idade.

“teria ido até a sua casa para pegar o filho que estava com ela, que a teria ofendido e agredido, pegando no seu pescoço, dando soco e batendo com um cabo de vassoura em sua cabeça; disse, ainda, a ofendida que se escondeu no banheiro tendo apoiado o pé no vaso sanitário e com a pressão do paciente sobre a porta, ele acabou quebrando o vaso e ferindo o pé dela, sendo necessário atendimento médico.”

Ademais, pude constatar que o denunciado não apenas faz uso de entorpecentes, mas também está envolvido no tráfico de drogas, respondendo a outras duas ações penais pelo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em falta de fundamentação e motivação para a manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.